Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO COMPROVADO. COVID-19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. DESÍDIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID46735118) interposto pelas empresas rés contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a reembolsar integralmente e de imediato a quantia de R$ 8.881,74, referente às passagens aéreas pagas pela autora, bem como a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva das corrés, Encanto Viagens EIRELI e SAE Turismo e Viagens Ltda, visto que ambas são lojas franqueadas da ré CVC que apenas intermediam a relação dos clientes finais, não tendo responsabilidade, nem ingerência nas questões comerciais e contratuais que se discutem nestes autos. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nas razões recursais, aduz que não há nos autos prova do pedido de cancelamento, motivo pelo qual ocorreu “no show” e foi aplicada multa. Alega inexistência de demonstração de todos os pagamentos, bem como de extrato do período posterior ao suposto pedido de cancelamento, onde seria possível verificar se houve a devolução de valores pleiteados. Sustenta inexistência de dano material, visto que as passagens aéreas foram adquiridas em tarifa promocional, tendo sido disponibilizado crédito de R$ 2.315,96 para ser utilizado em compras de serviço e produtos da ré CVC. Argui ausência de prova da ocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Na espécie, restou demonstrado que a autora/recorrida solicitou o cancelamento do pacote turístico adquirido junto à empresa ré CVC (ID46734863, p. 03), em virtude de resultado positivo para a COVID-19 (ID46734867). Logo, é abusiva a cobrança de multa, ante a inexistência de “no show”.
6. Outrossim, verifica-se que a autora/recorrida pagou integralmente o valor do pacote turístico, porquanto na Carta de Composição de Reembolso (ID46734907) juntada pelas próprias rés, em sede de contestação, consta tabela com a descrição “Valor Pago R$ 8.868,94”.
7. Por outro lado, da detida análise dos documentos colacionados aos autos, não se verifica qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que as empresas rés/recorrentes tenham realizado o reembolso à autora/recorrida, ainda que parcial, da quantia paga pelas passagens aéreas (art. 373, II, CPC).
8. Não merece provimento a alegação de que as passagens aéreas foram adquiridas com tarifa promocional e que, por este motivo, a autora/recorrida não teria direito a reembolso, pois restou evidenciado que a consumidora solicitou a remarcação da viagem, porém seu pedido não foi atendido (ID 46734863).
9. Com efeito, as empresas rés/recorrentes não foram capazes de assegurar à consumidora a satisfação por ele esperada, no sentido de realizar a planejada e aguardada viagem em família, frustrando sua justa expectativa quanto a utilização de um serviço contratado, o que lhe causou transtornos e angústias, restando caracterizada a ocorrência de dano moral.
10. Ademais, a tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (protocolos 20220616118634, 2022050923595, 20220501303223, 202053119059, 2022061003291, 2022082515953, 2022091404692 e reclamação na plataforma “consumidor.gov” - protocolo no 2022.07/0006446625), a fim de obter o reembolso da quantia paga pelas passagens aéreas, revela desídia das empresas rés/recorrentes e procrastinação na solução do problema, o que causou extremo desgaste à consumidora. Tal circunstância extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação solidária das rés/recorrentes ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação moral, em favor da demandante, não havendo motivos que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.